Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando o implemento fático da tutela jurisdicional que autorizou a matrícula da agravante em curso superior, não se afigura compatível com o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica reverter o quadro já consolidado, devendo ser prestigiada a teoria do fato consumado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.